Tribunal: TJPA
Processo: 0802056-47.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802056-47.2021.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SIMONE DE CASSIA GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PARCELA QUE NÃO SE COMUNICA COM O VENCIMENTO BASE DO CARGO. NATUREZA JURÍDICA DIVERSA.
AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de onze a vinte do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Turma Julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira
(membro).

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto em face de decisão monocrática proferida em sede de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Bragança, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO REAJUSTE DO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES, ajuizada por SIMONE DE CASSIA GOMES DA SILVA, que julgou desprovido o recurso, tendo sido a ementa do julgado proferida nos seguintes termos (id nº 7128245):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA RELATIVA AO PISO SALARIAL DOS PROFESSORES C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO VENCIMENTO BASE DO CARGO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. PARCELA DE NATUREZA DIVERSA. NÃO CONTABILIZAÇÃO PARA A FINALIDADE DA LEI

NACIONAL Nº 11.738/2008. PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). DIFERENÇA SALARIAL RETROATIVA QUE RECLAMA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONFORME RECONHECIDO NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.”.

Em suas razões recursais (id. 7511188), o Estado do Pará tratou
sobre a correta aplicação da interpretação da Lei Nacional nº 11.738/2008 conferida pelo julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.167/DF.

Disse que apesar de o Pretório Excelso ter declarado a validade do piso nacional do magistério, afastou a interpretação de que as gratificações ou vantagens pagas a qualquer título compõe o piso salarial.

Argumentou que o julgamento da ADI 4.167-DF não concluiu que o piso salarial deva corresponder, necessariamente, ao vencimento base do servidor, e assim o fez justamente por estar a tratar de realidades legislativas as mais diversas, considerando que cada ente da Federação compõe a remuneração de seus servidores do seu próprio modo.

Defendeu que o piso salarial, à luz da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal, é conceito distinto e não equivale nem à remuneração global, nem ao vencimento-base, devendo corresponder ao valor pago ao ocupante do cargo, diretamente relacionado ao serviço prestado e indiferentemente das condições pessoais do servidor.

Afirmou que, no âmbito deste Estado, o piso nacional do magistério não corresponde exclusivamente ao vencimento base, isso porque referidos cargos são ocupados por profissionais de nível superior e que recebem a gratificação de escolaridade prevista nos artigos 132, VII c/c 140, III, ambos da Lei nº 5.810/94, parcela essa indissociável à categoria.

Afirmou ainda que a composição inicial dos profissionais do magistério deste Estado é composta pelo vencimento base acrescido do adicional de escolaridade, que deve ser considerado para fins de cômputo do piso nacional do magistério.

Defendeu que o vencimento inicial dos servidores do magistério público estadual corresponde necessariamente a uma composição inicial padrão: vencimento base + gratificação de escolaridade, considerando a incidência do art. 30, V da Lei n.º 5.351/86 c/c art. 50 da Lei n.º 7.442/2010 (PCCR) c/c arts. 132, VII e art. 140, III da Lei n.º 5.810/94 (RJU/PA).

Explicou que, no Estado do Pará, o piso salarial de que trata a Lei Federal n. 11.738/2008, segundo a interpretação conferida pelo STF na ADI 4.167-DF, deve corresponder, pelo menos, ao padrão monetário composto pelo vencimento base + gratificação de escolaridade, por ser esse o vencimento inicial indistintamente pago aos servidores estaduais integrantes do magistério básico, em retribuição ao serviço prestado, o que vem sendo cumprido.

Frisou que considerando que a parte autora recebe gratificação de escolaridade, percebe-se que o vencimento pago pelo Estado do Pará (vencimento base + gratificação de escolaridade) estaria de acordo com a Lei Federal nº11.738/2008.

Defendeu a aplicabilidade dos termos da decisão proferida em sede de suspensão de segurança 2.236/PA.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso para que fosse dado provimento à apelação e os pedidos da recorrida deduzidos na demanda originária julgados totalmente improcedentes.

Foram apresentadas contrarrazões (id. 7773957).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço do Agravo Interno, eis que presentes os seus pressupostos necessários.

Reexaminando o caso vertente, é forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste agravo não merecem prosperar, porquanto, consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática proferida na apelação questionada, e que se encontra em sintonia com a jurisprudência do STF, a vantagem denominada gratificação de escolaridade possui natureza diversa da que é por ele sustentada.

Sobre o referido ponto, a fim de evitar desnecessária tautologia, e reforçando o que restou evidenciado acima, reproduzo fragmento da fundamentação contida na decisão unipessoal impugnada, adotando-a, novamente, como razão de decidir:

No caso, extrai-se que a apelada recebe em seus proventos as seguintes vantagens: Vencimento Base, Gratificação pela Escolaridade, Gratificação de Titularidade, Gratificação de

Direção e Adicional por Tempo de Serviço, conforme contracheques (id. 7042120, 7042121, 7042122, 7042123, 7042124 e 7042125). Observa-se pela documentação que o Vencimento Base por ela percebido, desde janeiro/2016, vem sendo pago em valor menor ao estipulado a nível nacional.

Deveras, é de se considerar que a parcela denominada Gratificação de Escolaridade é paga em favor do autor/recorrido no patamar de 80% (oitenta por cento) sobre o seu vencimento. Denota-se que o valor é calculado em conformidade com o artigo 140, III da Lei Estadual nº 5.810/94, “in verbis”:

Art. 140 - A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções: (...)

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Diante do contexto, tem-se que há diferença significativa entre o vencimento base e a remuneração global percebida pelo servidor. Nesse ponto, já assentou o Ministro Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167 que “o objetivo da norma é definir que o piso não compreende ‘vantagens pecuniárias, pagas a qualquer título’, isto é, refere-se apenas ao vencimento (valor diretamente relacionado ao serviço prestado.” (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011).

Não se desconhece que a decisão monocrática proferida nos autos da Suspensão de Segurança nº 5.236/PA, de Relatoria do Min. Dias Toffoli, proferida em 19/02/2019, determinou a sustação dos Acórdãos deste Tribunal que asseguraram em favor dos Professores deste Estado a percepção do piso salarial calculado sobre o vencimento base da categoria em conformidade com o piso nacional do Magistério.

Todavia, a decisão do Nobre Ministro apreciou a temática tão somente sob a ótica da lesão da potencialidade lesiva dos julgados sobre as finanças públicas, de modo que não possui efeito vinculante. Cito, nesse ponto, trechos da decisão mencionada:

“Quanto ao mais, é de se observar que não se analisa na suspensão o mérito da ação principal, mas apenas a existência dos aspectos relacionados à potencialidade lesiva do ato decisório em face dos interesses públicos relevantes assegurados em lei e destinados a resguardar a ordem, a saúde, a segurança e economia públicas. Exige-se, portanto, além da existência de risco de lesão aos valores acima mencionados, a comprovação da natureza constitucional da questão jurídica debatida.”

(...)

Acresce-se a isso as estimativas de gastos apresentadas pelo Estado do Pará (e-doc. 9/13) e todos os impactos previstos para o ano de 2018 com despesas de pessoal. O valor apresentado pelos documentos acima citado já se mostra suficiente para colocar em risco o cumprimento dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para gasto de pessoal, e para ultrapassar o teto de gastos correntes estabelecido na Lei Complementar nº 156/2016.Pelos documentos apresentados nos autos, vê-se que, num juízo perfunctório, a extensão do reajuste extrapola o limite máximo com gastos de pessoal, violando a LRF e a LC nº. 156/16.

(...)

“Por todo o exposto, confirmo a decisão proferida anteriormente (e-doc. 21), por seus próprios fundamentos, para manter suspensos os efeitos dos acórdãos proferidos nos Mandados de Segurança ns.0002367-74.2016.8.14.0000 e 0001621-75.2017.8.14.0000 e da decisão pela qual imposta multa diária ao Pará, até o trânsito em julgado dos acórdãos (§ 4º do art. 15 da Lei n. 12.016/2009, art. 297 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei n. 8.038/1990), restando prejudicado o agravo regimental interposto no e-doc. 24/57.”.

Analisando os termos da decisão ao norte mencionada, denota-se que a questão meritória a respeito do cômputo das vantagens acopladas ao vencimento base do servidor não foi objeto de deliberação, de modo que prevalece, a priori, o entendimento emanado na Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 4.167. Em resumo, extrai-se da interpretação do Pretório Excelso que o piso nacional do Magistério deve corresponder ao vencimento base percebido pelo servidor, excluindo-se do cômputo as parcelas que integram a remuneração global.

Nesse contexto, ressoa incontroverso reconhecer o direito da apelada em receber seu vencimento base no mesmo valor do piso nacional do Magistério, dado que a parcela não se confunde com a vantagem denominada Gratificação de Escolaridade, eis que possuem natureza jurídica diversa. (...)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto mantendo inalterada a sentença em todos os seus fundamentos”. (grifei)

Assim, ante os fundamentos acima expostos, não há como se concluir que a gratificação questionada pelo apelante deva fazer parte do valor pago a título de piso nacional do magistério, pois, conforme os fundamentos apresentados anteriormente, trata-se de parcelas que possuem natureza jurídica distintas.

Esta Corte já se manifestou outras vezes nesse sentido:

EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO PARÁ. LEI Nº 11.738/2008. DESCUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO POR PARTE DO GOVERNO DO ESTADO. OBRIGATORIEDADE DE REAJUSTE ANUAL DO PISO. NÃO OBSERVÂNCIA. PAGAMENTO INFERIOR AO VALOR ESTIPULADO PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO PARA O ANO DE 2017. ILEGALIDADE DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE APLICAÇÃO INTEGRAL DA LEI DO PISO SALARIAL COM O FIM DE VALORIZAÇÃO DA CLASSE DOS EDUCADORES. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. UNÂNIME. 1. A letra da Carta Política é bastante clara, não há qualquer prejuízo ao Pacto Federativo porque a própria norma constitucional elegeu que Lei Federal disciplinaria a questão e não leis ordinárias estaduais, restando assim intacto o Princípio da Legalidade, consagrado no art. 5º, inciso II e caput do art. 37 da CF. Sobre a questão o Excelso STF, interprete constitucional, no julgamento da ADI 4.167/DF, entendeu restar ausente a violação ao pacto federativo (arts. 1º, caput, 25, caput e §1º e 60, § 4º, inciso I da CF), bem como à reserva de lei de iniciativa do Chefe do Executivo local (art. 61, §1º, inciso II do CF), não havendo qualquer óbice quanto a efetividade da Lei nº. 11.738/2008. 2. O piso salarial foi reajustado para o ano de 2017, fato este constatado em consulta ao site do MEC como também relatado pela própria autoridade coatora em suas informações, às fls. 161, que para 2017 foi fixado em R$2.298,80 (dois mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos), ao passo que o vencimento base do Professor Classe I Nível Superior, com 200 horas, é de R$1.927,62, ao passo que o Especialista em Educação Classe I, Nível Superior, é de R$1.445,72, portanto em ambos os casos o Estado não está cumprindo o piso salarial. Não há dúvidas de que o piso nacional deve se refletir no vencimento base dos profissionais do magistério, conforme bem dito pelo Ministro Ricardo Lewandowski, em seu voto na ADI 4167/DF: equiparar o piso à remuneração, que corresponde ao vencimento, acrescido de vantagens pecuniárias, esvaziaria não apenas o espírito da lei, mas também tornaria inócuos os eventuais estímulos salariais conferidos pelos entes federados. (...) Penso também que se houve acerto com o legislador federal, ao estabelecer o piso salarial correspondente ao vencimento básico do cargo.
Deste modo, bastante claro pelo julgado do STF que a Gratificação de Nível Superior não pode ser incluída no conceito de piso salarial, pois apenas o vencimento base pode ser assim considerado
. 3. A Lei ao estabelecer que na composição da jornada de trabalho apenas 2/3 fica determinado para a as atividades de interação com os educandos é porque a arte de ministrar aulas não decorre apenas do labor em sala de aula na frente de seus alunos. O professor necessita de jornada remunerada para planejar suas aulas, corrigir provas, criar métodos e práticas educativas. A tese estatal parece esquecer esse detalhe e quer apenas remunerar as horas dispensadas em sala de aula, atitude que vai na contramão do espírito da lei 11.738/2008 que visou dar melhor condição de trabalho e incentivar a realização de educação com qualidade em nosso país. O art. 35 da Lei n. 7.442/2010 (PCCR) estabelece as jornadas de trabalho dos professores com regência de classe, contemplando a existência de três tipos: a) a jornada parcial de 20 horas semanais, b) a jornada parcial de 30 horas semanais e c) a jornada integral de 40 horas semanais. Esta lei deixa bem claro que a remuneração do professor se baseia em horas semanais (60 minutos) e não em horas-aula, exatamente porque contempla no labor deste profissional as atividades realizadas fora de sala de aula. 4. Segurança concedida à unanimidade. (2018.01667665-33, 189.133, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-25, Publicado em 2018-04-30) (grifei).

Como se vê, irrepreensíveis os termos do decisório monocrático agravado, eis que se encontra amparado na legislação e jurisprudência pátrias, impondo-se sua manutenção integral.

De
mais a mais,
a despeito de não concordar com as alegações apresentadas, não vislumbro litigância de má-fé por parte do agravante no caso, motivo pelo qual se mostra cabível a fixação de multa.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno
.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 20 de abril de 2022.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 27/04/2022